Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-03.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA EXTRAJUDICIAL INJUSTIFICADA. CONCORDÂNCIA TARDIA EM CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que, em ação de suprimento de consentimento paterno para expedição de passaporte e autorização de viagem internacional de menor, julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa extrajudicial injustificada do genitor, seguida de concordância manifestada somente após a citação e o deferimento de tutela de urgência, autoriza sua condenação em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões De Decidir
3. A resistência extrajudicial foi real, reiterada e documentada nos autos, sem que o genitor apresentasse motivação idônea para a recusa, conforme reconhecido pela sentença recorrida.
4. A concordância manifestada em contestação não elide a sucumbência, pois veio de forma tardia e estratégica, somente após a citação e o deferimento de tutela de urgência, quando o trabalho jurídico do patrono do apelado já havia sido integralmente realizado.
5. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, o princípio da causalidade impõe que responda pelos encargos processuais quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Sendo a judicialização decorrência direta da recusa injustificada do apelante, é dele a responsabilidade pelos honorários, independentemente da ausência de resistência formal em contestação.
6. O valor de R$ 800,00 não é desproporcional ao trabalho realizado, que compreendeu petição inicial com tutela de urgência deferida, réplica e acompanhamento do parecer ministerial.
7. A conduta extrajudicial de condicionar a cooperação administrativa à renúncia de honorários, embora censurável, não constitui ato processual enquadrável no art. 80 do CPC. A interposição do recurso, por sua vez, veiculou teses jurídicas reconhecíveis no ordenamento, não preenchendo o tipo do art. 80, VII, do CPC.

IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Em ação de suprimento de consentimento paterno para viagem internacional de menor, a recusa extrajudicial sistemática e injustificada configura causalidade suficiente para a condenação do genitor em honorários advocatícios de sucumbência, não sendo a concordância manifestada tardiamente em contestação apta a elidir o ônus processual já gerado por sua conduta.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 83, 84 e 198, II; CPC, arts. 85, caput, §§10 e 11, e 80, II, III, IV e VII.